Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600490-68.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES
2024. DIVULGAÇÃO DE ENQUETE SEM
REGISTRO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
MÍNIMOS PARA CARACTERIZAÇÃO DE
PESQUISA
ELEITORAL.
CONDUTA
IRREGULAR. AFASTADA A APLICAÇÃO
DE MULTA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença
que julgou procedente a representação movida
por divulgação de pesquisa eleitoral não
registrada nas redes sociais, aplicando à
recorrente multa de R$ 53.205,00, em razão da
repostagem de enquete realizada por terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44197684 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:05:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114055215800000043145526
Número do documento: 24112114055215800000043145526
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:10:41
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar
se a republicação de enquete em redes sociais
configura divulgação de pesquisa eleitoral não
registrada; e (ii) estabelecer se a penalidade de
multa é aplicável à enquete divulgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei nº 9.504/97 e a Resolução TSE nº
23.600/2019 vedam a divulgação de pesquisas
eleitorais sem registro, mas a penalidade aplica-
se apenas quando a publicação apresenta
elementos mínimos que a configurem como
pesquisa, o que não ocorre no caso em análise,
em que falta a indicação de metodologia ou
critérios científicos.
4. A postagem caracteriza-se como mera
enquete, sem critérios técnicos que induzam o
eleitorado a acreditar tratar-se de uma pesquisa
eleitoral oficial, conforme art. 23, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.600/2019.
5. A jurisprudência do TSE e desta Corte
estabelece
que
enquetes
não
configuram
pesquisa eleitoral e não ensejam a aplicação de
multa, salvo em casos de descumprimento de
ordem judicial de remoção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A divulgação de enquete, sem elementos
mínimos para caracterizá-la como pesquisa
eleitoral oficial, não enseja a aplicação de multa,
nos termos do art. 23, § 1º-A, da Resolução TSE
nº 23.600/2019.
_________________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97,
art. 33, § 3º e § 5º; Resolução TSE nº
23.600/2019, arts. 17 e 23, § 1º-A.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR no
AgI nº 38792, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 30/08/2019; TSE, AgR no AgR no REspe
nº 060103825, Rel. Min. Alexandre de Moraes,

Num. 44197684 - Pág. 3
A

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600490-68.2024.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600490-
68.2024.6.16.0004 que julgou procedente a representação para confirmar a liminar e reconhecer a
propaganda irregular nos termos da fundamentação. Aplicou em desfavor dos representados,
solidariamente, multa de R$ 53.205,00. (Representação Eleitoral Irregular proposta pela Coligação
Curitiba + Social e Humana, com fulcro no art. 96 da Lei n. 9.504/97, cumulado com os artigos 3º e
seguintes da Res.-TSE n. 23.608/21, em face de Cristina Reis Graeml e Partido da Mulher Brasileira.
Alegou que no dia 4 de outubro de 2024 os representados teriam veiculado propaganda eleitoral
irregular em redes sociais (Instagram e Facebook) mediante publicação e divulgação de
levantamento de opinião "Data Povo" que teria sido criado pela página no Instagram
@republicadecuritiba, onde possibilitou-se a votação aberta ao público nos candidatos ao cargo de
prefeito de Curitiba. Apesar da divulgação, a referida "pesquisa" não possuiria registro no TER-PR,
em contrariedade aos artigos 2º e 4º da Resolução TSE n. 23.600. Postulou a imediata remoção dos
conteúdos nas redes sociais e que o Facebook Brasil seja notificado para cumprimento da ordem
liminar.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CRISTINA REIS GRAEML (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CRISTINA REIS GRAEML PREFEITO
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Curitiba + Social e Humana[PSB / Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / PDT] -
CURITIBA - PR (RECORRIDA)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44197684
21/11/2024
14:05
Acórdão
Acórdão

Num. 44197684 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:05:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114055215800000043145526
Número do documento: 24112114055215800000043145526
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:10:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.459

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTÇÃO 0600490-68.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CRISTINA REIS GRAEML PREFEITO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDA: Curitiba + Social e Humana[PSB / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV) / PDT] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES
2024. DIVULGAÇÃO DE ENQUETE SEM
REGISTRO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
MÍNIMOS PARA CARACTERIZAÇÃO DE
PESQUISA
ELEITORAL.
CONDUTA
IRREGULAR. AFASTADA A APLICAÇÃO
DE MULTA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença
que julgou procedente a representação movida
por divulgação de pesquisa eleitoral não
registrada nas redes sociais, aplicando à
recorrente multa de R$ 53.205,00, em razão da
repostagem de enquete realizada por terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44197684 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:05:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114055215800000043145526
Número do documento: 24112114055215800000043145526
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:10:41
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar
se a republicação de enquete em redes sociais
configura divulgação de pesquisa eleitoral não
registrada; e (ii) estabelecer se a penalidade de
multa é aplicável à enquete divulgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei nº 9.504/97 e a Resolução TSE nº
23.600/2019 vedam a divulgação de pesquisas
eleitorais sem registro, mas a penalidade aplica-
se apenas quando a publicação apresenta
elementos mínimos que a configurem como
pesquisa, o que não ocorre no caso em análise,
em que falta a indicação de metodologia ou
critérios científicos.
4. A postagem caracteriza-se como mera
enquete, sem critérios técnicos que induzam o
eleitorado a acreditar tratar-se de uma pesquisa
eleitoral oficial, conforme art. 23, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.600/2019.
5. A jurisprudência do TSE e desta Corte
estabelece
que
enquetes
não
configuram
pesquisa eleitoral e não ensejam a aplicação de
multa, salvo em casos de descumprimento de
ordem judicial de remoção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A divulgação de enquete, sem elementos
mínimos para caracterizá-la como pesquisa
eleitoral oficial, não enseja a aplicação de multa,
nos termos do art. 23, § 1º-A, da Resolução TSE
nº 23.600/2019.
_________________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97,
art. 33, § 3º e § 5º; Resolução TSE nº
23.600/2019, arts. 17 e 23, § 1º-A.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR no
AgI nº 38792, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 30/08/2019; TSE, AgR no AgR no REspe
nº 060103825, Rel. Min. Alexandre de Moraes,

Num. 44197684 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:05:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114055215800000043145526
Número do documento: 24112114055215800000043145526
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:10:41
DJE 03/02/2022; TRE/PR, Recurso Eleitoral nº
060042645,
Rel.
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
PSESS
17/10/2024;
TRE/PR,
Recurso Eleitoral nº 060002013, Rel. Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, PSESS
23/09/2024;
TRE/PR,
Representação
nº
060049029,
Rel.
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani, DJE 06/10/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 12/11/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por CRISTINA REIS GRAEML, contra a sentença da 4ª Zona
Eleitoral, que julgou procedente a representação contra ela movida pela COLIGAÇÃO “CURITIBA +
SOCIAL E HUMANA”, por divulgação de pesquisa eleitoral sem registro, aplicando-lhe multa, em
solidariedade com o diretório municipal do Partido da Mulher Brasileira - PMB, no valor de R$ 53.205,00.
Na origem, a recorrida ajuizou a presente ação contra a recorrente, juntamente de seu partido, alegando a
incidência do disposto no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97 pela republicação, nos perfis da candidata nas
redes sociais Facebook e Instagram, de levantamento de opinião feito pelo perfil @republicadecuritiba,
denominado “Data Povo”, contendo a afirmação de que a ora recorrente contaria com o percentual de
78,66% das intenções de voto no município de Curitiba.
Em suas razões de id. 44126774, alega a recorrente que o levantamento por ela republicado em suas redes
sociais foi realizado por terceiro, “não havendo o que se falar sobre pesquisa não registrada, mas sim uma
mera enquete e sondagem dos seguidores da referida página”.
Sustenta, ainda, que “não há requisitos mínimos que configurem uma pesquisa eleitoral, uma vez que ela
não menciona número de entrevistados, informações sobre coleta de dados, método e metodologia,
percentuais, ou seja, nada que se permita aventar que estaria falando sobre uma pesquisa eleitoral não
registrada”.
Argumenta, por fim, que a realização de enquetes no período vedado, embora enseje a expedição de ordem
de remoção, não justifica a aplicação de multa, ante a ausência de previsão legal para tanto.

Num. 44197684 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:05:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114055215800000043145526
Número do documento: 24112114055215800000043145526
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:10:41
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, afastando-se a aplicação da multa imposta pela sentença.
Em contrarrazões de id. 44126782, a recorrida defende a manutenção das conclusões contidas na sentença,
uma vez que, ainda que o levantamento divulgado pela recorrente caracterize enquete, esta foi apresentada
ao público como se pesquisa fosse, atraindo a aplicação do contido no art. 23, § 1º-A, da Resolução TSE nº
23.600/2019.
Segundo alega, “a simples realização de enquetes é vedada por si só”, inexistindo, contudo, a previsão de
aplicação de multa para tal fato. “Entretanto, a situação muda de contexto quando a enquete é apresentada
com ares de pesquisa, o que foi feito no caso dos autos”.
Assevera, ainda, que “[a]o valer-se da expressão “Data Povo”, parodiando o Instituto Data Folha, renomado
instituto de pesquisas brasileiro, a Recorrente se utiliza de método para demonstrar que a vontade do povo é
que ela seja a prefeita”.
Requer, finalmente, o não provimento do recurso interposto para manter a multa aplicada à recorrente, na
forma da sentença.
Nesta instância, manifestou-se a Procuradoria Regional Eleitoral por meio do parecer de id. 44130268, pelo
conhecimento e não provimento do recurso interposto, por entender que “toda e qualquer divulgação de
enquetes a partir do dia 16 de agosto (início da propaganda eleitoral) será reconhecida como pesquisa de
opinião pública sem registro na Justiça Eleitoral e sofrerá as mesmas consequências para aquele que divulga
a pesquisa eleitoral não registrada”.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I - Admissibilidade

Conforme certidão de id. 44126768, a sentença de id. 44126760 foi publicada em mural eletrônico em
07/10/2024, sendo que o recurso foi interposto no dia imediatamente seguinte (id. 44126774), pelo que é
tempestivo.
No que se refere às contrarrazões, verifica-se que a intimação para sua apresentação deu-se em 09/10/2024
(id. 44126780), com o protocolo da peça processual também no dia seguinte (id. 44126782), preenchendo,
desse modo, o critério temporal.

II - Mérito

Num. 44197684 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:05:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114055215800000043145526
Número do documento: 24112114055215800000043145526
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:10:41

A questão trazida a debate nos autos diz respeito à caracterização da propaganda republicada pela recorrente
em suas redes sociais como pesquisa eleitoral para fins de aplicação da sanção prevista no art. 17 c.c. art. 23,
§ 1º-A, ambos da Resolução TSE nº 23.600/2019. Diz a Lei nº 9.504/97:

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa,
a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as seguintes
informações:
(...)
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este
artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
(...)
§ 5o É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas ao
processo eleitoral.

Disciplinando a matéria, prevê a Resolução TSE nº 23.600/2019:

Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes do art.
2º desta Resolução sujeita as pessoas responsáveis à multa no valor de R$ 53.205,00
(cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil,
quatrocentos e dez reais) (Lei nº 9.504/1997, arts. 33, § 3º , e 105, § 2º) .

Art. 23. É vedada, a partir da data prevista no caput do caput do art. 36 da Lei nº
9.504/1997 , a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral.
§ 1º Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem plano amostral,
que dependa da participação espontânea da parte interessada ou importe viés cognitivo de
autosseleção e que não utilize método científico para sua realização, quando apresentados
resultados que possibilitem à eleitora ou ao eleitor inferir a ordem das candidatas e dos
candidatos na disputa.
§ 1º-A A enquete que seja apresentada à população como pesquisa eleitoral será
reconhecida como pesquisa de opinião pública sem registro na Justiça Eleitoral, sem
prejuízo do que dispõe o caput do art. 23.

A postagem republicada pela recorrente tanto em seu perfil no Instagram quanto no Facebook, constante dos

Num. 44197684 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:05:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114055215800000043145526
Número do documento: 24112114055215800000043145526
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:10:41
ids. 44126735, 44126736 e 44126736, possui o seguinte teor:

É incontroverso nos autos que tal publicação é meramente figurativa, sendo utilizada como metáfora de
liderança e preferência da candidata que aponta.
Não contem a mensagem qualquer comparativo com outros candidatos e, como nome do instituto promotor,
"DATA POVO CURITIBA" - como quem diz ser a candidata de preferência da população dessa cidade.
Nem abstratamente a propaganda se caracterizaria como pesquisa apenas por mencionar um percentual -
saliente-se que sequer consta a palavra "pesquisa" em seu texto, requisito que alguma jurisprudência
consideram suficiente para imputar tal característica à publicação.
Trata-se de uma metáfora que utiliza como arremedo uma (evidentemente) suposta pesquisa, a insinuar a
liderança da candidata em Curitiba.

Ainda que assim não fosse, caracterizaria no máximo uma enquete, repousando a argumentação da
recorrida, acolhida pelo juízo a quo, na configuração da hipótese prevista no art. 23, § 1º-A, da Resolução
TSE nº 23.600/2019, a atrair a penalidade contida no art. 17 da mesma normativa.

Num. 44197684 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:05:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114055215800000043145526
Número do documento: 24112114055215800000043145526
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:10:41
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. DIVULGAÇÃO DE SUPOSTA
PESQUISA ELEITORAL SEM PRÉVIO REGISTRO. FACEBOOK. PUBLICAÇÃO DE
DADOS SUPERFICIAIS. MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VERBETES
DAS SÚMULAS 24 E 30/TSE. INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. A Corte Regional, instância exauriente na análise dos fatos e das provas, assentou que
os dados publicados em página pessoal do Facebook não têm elementos mínimos para
configurar pesquisa eleitoral, mais se assemelhando a enquete.
2. Segundo o Tribunal de origem, o texto divulgado não teve aptidão para iludir o
eleitorado, diante da inexpressividade da página do Facebook, da primariedade da
mensagem e do contingente ínfimo de pessoas pesquisadas.
3. A revisão do entendimento adotado pelo Tribunal a quo ensejaria o revolvimento das
provas dos autos, providência vedada em sede extraordinária, a teor do verbete sumular 24
do TSE.
4. O acórdão regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte em relação à
incidência do art. 33 da Lei 9.504/97, firmada no sentido de que "simples enquete ou
sondagem, sem referência a caráter científico ou metodológico, não se equipara ao
instrumento de pesquisa preconizado em referido dispositivo" (REspe 754-92, rel.
Min. Jorge Mussi, DJE de 20.4.2018). Precedentes. Incidência do verbete da Súmula 30 do
TSE.
5. O entendimento do Tribunal de origem encontra respaldo na orientação jurisprudencial
desta Corte, no sentido de que a incidência da multa por divulgação de pesquisa
eleitoral sem registro exige a presença de alguns elementos mínimos de formalidade
para que seja considerada pesquisa de opinião, sem os quais o texto pode configurar
mera enquete ou sondagem, cuja divulgação prescinde de registro e não enseja a
aplicação de sanção pecuniária. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE, Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 38792, Rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE 30/08/2019 - destaques acrescentados)

Da publicação objeto do recurso, verifica-se faltar requisitos mínimos para ser considerada como pesquisa
eleitoral, como a indicação de critério científico ou amostral ou metodológico.
A evidência trazida pela ora recorrida nos documentos de ids. 44126735, 44126736 e 44126737 indica
tratar-se claramente de enquete, em que a sondagem foi feita de modo amador, entre aqueles seguidores do
perfil @republicadecuritiba na rede social, sem qualquer critério técnico e desprovido de requisitos que
pudessem atribuir-lhe um mínimo de credibilidade.
Esta Corte, em recente julgamento, reafirmou seu entendimento de que a ausência de elementos mínimos a
caracterizar uma enquete como pesquisa impede a aplicação da penalidade prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº
9.504/97. Eis o precedente:

Num. 44197684 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:05:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114055215800000043145526
Número do documento: 24112114055215800000043145526
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:10:41

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES 2024. DIVULGAÇÃO DE ENQUETE SEM PRÉVIO REGISTRO.
INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO CIENTÍFICO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a
representação movida contra responsável por perfil de Instagram pela divulgação de
enquete, sem a aplicação de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a divulgação de enquete sem registro no
perfil de Instagram configura pesquisa eleitoral e se cabe a aplicação da multa do art. 17 da
Resolução TSE nº 23.600/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 prevê a aplicação de multa pela divulgação de
pesquisa eleitoral sem registro, mas essa penalidade não se aplica às enquetes, que não
seguem critérios científicos ou metodológicos, conforme definido no art. 23, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.600/2019.
4. No presente caso, a sondagem feita caracteriza-se como mera enquete, sem método
científico ou controle amostral, o que afasta a possibilidade de aplicação de multa.
5. A jurisprudência do TSE e desta Corte entende que a divulgação de enquetes,
diferentemente de pesquisas eleitorais, não enseja sanção pecuniária, salvo em casos de
descumprimento de ordem judicial de caráter inibitório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A divulgação de enquete, por não se tratar de pesquisa eleitoral
formal, não enseja a aplicação de multa, nos termos do art. 23, § 1º, da Resolução TSE nº
23.600/2019.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 33, § 3º; Resolução TSE nº
23.600/2019, art. 23, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR no AgR no REspe nº 060103825, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJE 03/02/2022; TRE/PR, Representação nº 060049029, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, DJE 06/10/2022.
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060042645, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, PSESS
17/10/2024)

Assim, diferentemente do entendimento exposto pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer nos
autos, não é toda enquete realizada no período eleitoral que configurará pesquisa para fins de aplicação de
sanção pecuniária, mas somente aquela que, nos exatos termos do art. 23, § 1º-A, da Resolução TSE nº
23.600/2019, “seja apresentada à população como pesquisa eleitoral”.
No caso sob análise, falta à publicação o preenchimento dos mais básicos requisitos a fim de se passar como

Num. 44197684 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:05:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114055215800000043145526
Número do documento: 24112114055215800000043145526
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:10:41
pesquisa eleitoral.
Nesse aspecto, insta consignar a inaplicabilidade ao caso concreto do precedente invocado pela recorrida,
referente ao REl 060000989, julgado por esta Corte em 26/08/2024, por absoluta ausência de similitude
fática.
Naquele caso, esta Corte entendeu por caracterizada a hipótese do art. 23, § 1º-A, da Resolução TSE nº
23.600/2019 na seguinte publicação:

No voto condutor do acórdão daquele processo, pontuou o e. Relator:

Saliente-se que, para a incidência da multa, os contornos fáticos da divulgação dos dados
devem apresentar um mínimo de credibilidade de pesquisa eleitoral. Da análise dos
julgados do TSE, não é possível se aferir quais seriam os elementos mínimos presentes
para que seja possível se identificar a pesquisa irregular, havendo critérios diferentes de
acordo com cada decisão.
A despeito disso, da análise dos julgados do TSE, pode se inferir algumas diretrizes, que

Num. 44197684 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:05:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114055215800000043145526
Número do documento: 24112114055215800000043145526
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:10:41
devem ser consideradas para a configuração da pesquisa irregular, de modo a auxiliar o
julgador diante do caso concreto. São as seguintes: a) emprego da palavra “Pesquisa
Eleitoral”; b) percentuais relacionados aos candidatos; c) exposição de gráficos; d)
fotografias das candidatas concorrentes; e) inexistência de esclarecimentos de que se trata
de mera enquete; f) nome de algum instituto de pesquisa; g) alcance dos dados divulgados,
sendo irrelevante se demonstrar que se afete o equilíbrio da disputa. Lembrando-se que
não se tratam de requisitos cumulativos.
(...)
Nestas condições, percebe-se que o conteúdo divulgado foi apresentado à população como
pesquisa, incutido nos destinatários a impressão de se tratar de verdadeira pesquisa
eleitoral.
Foram divulgados os percentuais relativos aos candidatos e a exposição de gráficos. Não
se fez menção em momento algum que se tratava de mera enquete. Abaixo do gráfico
apresentado, embora ilegível, percebe-se que se cita a “Fonte’ e “Metodologia”,
características típicas da pesquisa eleitoral.
Por todas essas características, reputo que a divulgação detém os elementos mínimos que
podem identificá-la como pesquisa eleitoral.

Diferentemente, portanto, do precedente invocado pela recorrida, em que a publicação analisada claramente
buscava passar a credibilidade de uma pesquisa eleitoral, o levantamento republicado pela recorrente em
suas redes sociais não passou de mera enquete, sem qualquer controle amostral ou minimamente técnico.
Em se tratando de enquete, a jurisprudência tanto desta Corte quanto do Tribunal Superior Eleitoral é firme
no sentido de não ser possível a aplicação de multa por sua realização no período vedado, salvo quando
descumprida determinação judicial de caráter inibitório. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
DIVULGAÇÃO
DE
PESQUISA
NÃO
REGISTRADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA ENQUETE. DETERMINADO O
AFASTAMENTO DA MULTA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANTIDA A
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 28, 24 E 30 DO TSE.
DESPROVIMENTO.
1. A Agravante não apresenta fundamentos capazes de conduzir à reforma da decisão
agravada.
2. Incabível o conhecimento do alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista que os
acórdãos indicados pela Agravante evidenciam hipótese de divulgação, em Whatsapp, de
pesquisa eleitoral não registrada, casos, portanto, que não guardam similitude fática com o
dos autos, referente a mera enquete eleitoral. Incidência da Súmula 28 do TSE.
3. No caso, consta do acórdão regional que as publicações veiculadas pelo Agravado em
grupo restrito do Whatsapp e em comentário de postagem não identificada no Facebook
não se qualificam como pesquisa eleitoral, mas como mera enquete, pois "apresentam
conteúdo precário, sem qualquer indicação de critério científico ou amostral ou

Num. 44197684 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:05:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114055215800000043145526
Número do documento: 24112114055215800000043145526
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:10:41
metodológico, circunstância na qual é possível antever a ausência de relevante grau
de credibilidade". A modificação dessa conclusão demandaria o reexame do conteúdo
probatório dos autos, circunstância vedada pela Súmula 24/TSE.
4. A ausência mínima das formalidades prescritas no art. 33 da Lei 9.504/1997,
desacompanhada de elementos que impliquem no induzimento do eleitorado quanto
à veracidade dos dados divulgados, consubstancia mera enquete ou sondagem, cuja
divulgação prescinde de registro e não enseja a aplicação de sanção pecuniária.
Precedentes.
5. Agravo Regimental desprovido.
(TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060103825, Rel.
Min. Alexandre de Moraes, DJE 03/02/2022 - destaques acrescentados)

RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL SEM
REGISTRO. ARTIGO 33, §3º, DA LEI Nº 9.504/97. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.600/2019.
DIFERENCIAÇÃO ENTRE ENQUETE E PESQUISA ELEITORAL. ENQUETE
APRESENTADA COMO PESQUISA ELEITORAL. INFRAÇÃO CONFIGURADA.
MULTA APLICADA. RECURSO PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Distinção entre Enquete e Pesquisa Eleitoral: De acordo com o artigo 23, §1º, da
Resolução TSE nº 23.600/2019, enquetes são levantamentos de opinião sem plano
amostral e método científico, dependendo da participação espontânea dos
interessados. Por outro lado, pesquisas eleitorais exigem rigorosos procedimentos
científicos, plano amostral e registro no TSE, conforme o artigo 2º da mesma resolução.
3.2 Análise do Caso Concreto: A publicação impugnada utilizou repetidamente a
expressão "PESQUISA ELEITORAL" e forneceu dados numéricos e percentuais que
sugerem a existência de um método científico, mesmo sem cumprir os requisitos
formais de registro junto à Justiça Eleitoral. Esse uso induz o eleitor a acreditar que
se trata de uma pesquisa eleitoral formal, e não de uma simples enquete.
3.3 Infração Configurada: A publicação como apresentada caracteriza-se como pesquisa de
opinião pública sem registro, conforme o artigo 23, §1º-A da Resolução TSE nº
23.600/2019, pois foi apresentada à população de forma a se assemelhar a uma
pesquisa eleitoral oficial, sem cumprir os requisitos legais para tanto.
3.4 Precedentes Jurisprudenciais: A jurisprudência do TSE tem sido clara ao considerar
irrelevante o alcance ou o número de visualizações para a configuração da infração de
divulgação de pesquisa sem registro. A simples divulgação sem o devido registro
configura a infração e sujeita o responsável à multa prevista no artigo 17 da Resolução
TSE nº 23.600/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso
interposto pelo Diretório Municipal do Partido Progressistas de Santa Mariana para julgar
procedente a representação eleitoral e determinar o pagamento de multa à representada, no
valor mínimo de R$ 53.205,00, com fundamento no artigo 17 da Resolução TSE nº
23.600/2019.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, artigo 33, § 3º; Resolução TSE nº

Num. 44197684 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:05:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114055215800000043145526
Número do documento: 24112114055215800000043145526
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:10:41
23.600/2019, artigos 2º, 17 e 23, § 1º-A.
Jurisprudência relevante citada: REspEl nº 41581, Acórdão JUAZEIRO DO NORTE - CE,
Relator Min. Benedito Gonçalves, Julgamento: 09/11/2023, Publicação: 05/12/2023.
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060002013, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
PSESS 23/09/2024 - destaques acrescentados)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE ENQUETE EM
PERÍODO VEDADO. ART. 33, § 5º, DA LEI 9.504/97. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EXTENSIVA DO
CONTIDO NO § 3º DO MESMO ARTIGO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, é inaplicável a multa
prevista no § 3º do art. 33 da Lei 9.504/97 à violação da norma contida no § 5º do
mesmo artigo.
2. A divulgação de enquete no período vedado sujeita o infrator à remoção do
conteúdo, ensejando a aplicação de multa somente em caso de reiteração da conduta,
caso descumprida ordem judicial específica expedida pelo juízo eleitoral competente.
3. Recurso não provido.
(TRE/PR, Representação nº 060049029, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
06/10/2022 - destaques acrescentados)

Portanto, em se tratando de mera enquete, realizada dentro do período vedado, tem-se que é suficiente a
determinação para sua remoção, tal como feito pelo juízo a quo, sendo indevida a aplicação de multa, por
ausência de previsão legal.
Por fim, tratando-se de multa aplicada em caráter solidário, o provimento do recurso de uma das partes para
afastar sua incidência aproveita àquela que da sentença não recorreu.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, reformando, em parte, a sentença recorrida, a fim de, mantido o entendimento quanto à
irregularidade da divulgação de enquete no período vedado, afastar a imposição de multa, por ausência de
previsão legal, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44197684 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:05:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114055215800000043145526
Número do documento: 24112114055215800000043145526
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:10:41

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600490-68.2024.6.16.0004 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
ELEICAO
2024
CRISTINA
REIS
GRAEML
PREFEITO,
CRISTINA
REIS
GRAEML -
Advogada dos RECORRENTES: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDA: CURITIBA
+ SOCIAL E HUMANA[PSB / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO
B/PV) / PDT] - CURITIBA - PR - Advogados da RECORRIDA: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, JULIANA BERTHOLDI - PR75052,
DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, ANDREA SABBAGA DE MELO - PR26678.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente a procuradora regional eleitoral, em exercício, Eloisa Helena
Machado.
SESSÃO DE 12.11.2024